Tribunal: TJES
Processo: 5000097-50.2023.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000097-50.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ELI DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000097-50.2023.8.08.0020
ORIGEM:
Juízo de Guaçuí - 1ª Vara
RECORRENTE:
BANCO BMG S/A
RECORRIDO:
ELI DE OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. DANO MORAL CONFIGURADO.

I
.
CASO EM EXAME
1.
A ação trata da suposta contratação de cartão de crédito consignado. A parte autora alega que não realizou qualquer contratação com o banco réu para tal modalidade, tendo em vista que pretendia um empréstimo consignado na modalidade tradicional. Nesse contexto, aduz que surpreendida com os descontos em seu benefício previdenciário.
1.1.
O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o negócio jurídico e determinar a restituição dos valores, indenização por danos extrapatrimoniais e compensação de valores depositados na conta bancária do autor.
1.2
. O banco réu interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que a contratação seja considerada regular e válida.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2
. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a condenação por contratação irregular ou declarada sua validade.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
3
. Da prejudicial de mérito. Prescrição. Observa-se que o ajuizamento da ação ocorreu em 31/01/2023, logo, se mostra extemporânea a pretensão de ressarcimento dos valores cobrados em data anterior à 31/03/2020, porquanto aplicável ao caso a prescrição trienal prevista do Código Civil. Assim, pronuncio a prescrição para afastar a pretensão de devolução de quantia anterior ao limite estabelecido.

4
. Da prejudicial de decadência. Percebe-se que a relação jurídica travada entre as partes é de trato sucessivo. Nesse sentido, atentando-se que os descontos são periódicos renovando-se mensalmente é inaplicável o disposto no art. 178 do CC. Logo, rejeito a prejudicial.

5.
Nos demais termos a
s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II). Houve acerto do Juízo de origem, merecendo a transcrição do seguinte trecho,
in verbis
: "
(...) Ademais, apesar de ter recebido o cartão de crédito, o requerente afirmou que nunca foi usado, fato incontroverso visto que em todas as faturas acostadas aos autos (ID 22152265 e seguintes) é possível notar que a recorrente não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou “saques complementares” com transferência diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar o referido serviço, mas sim o de empréstimo consignado. Oportuno destacar que apesar de o requerido ter juntado aos autos alguns áudios das ligações telefônicas que teria dado causa para a continuidade dos descontos na aposentadoria do requerente, nesses casos é indispensável a análise do conteúdo das ligações e a forma como foram apresentadas as contratações ao consumidor.(...)”.

6
. Ressalta-se que em observância das faturas apresentadas realmente não restou demonstrada a utilização do cartão de crédito para compras, o que é de sua característica, portanto, a ausência do uso desvirtua a sua finalidade, de forma que se a parte autora desejasse mesmo o cartão em questão, teria se utilizado do próprio.

IV.

DISPOSITIVO
7.
Recurso inominado CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO

a fim de reformar parcialmente a r. sentença para pronunciar a prescrição dos valores descontados em data anterior a 31/01/2020. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em ao menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, Código Civil, art. 206,§3º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)